Tribunal: TJSP
Processo: 0006268-24.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELA LEITURA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida reforma da r. decisão para que não seja considerada a leitura de obra literária para fins de remição de pena, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da isonomia. Descabimento

Existência de critério legal para remição (art. 126, "caput" e §1o, da LEP) que, "per si", não impede

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELA LEITURA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida reforma da r. decisão para que não seja considerada a leitura de obra literária para fins de remição de pena, por ausência de previsão legal e afronta ao princípio da isonomia. Descabimento

Existência de critério legal para remição (art. 126, "caput" e §1o, da LEP) que, "per si", não impede enquadramento de outras atividades como "estudo". Diretriz de ampliação das espécies de "estudo" passíveis de ensejar a declaração de remição consagrada em âmbito nacional por meio da Recomendação de no 44/2013 do CNJ. Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Leitura de obra literária com apresentação de resenha, observado requisitos mínimos, que não pode ser considerada como mera atividade recreativa. Inúmeros benefícios na leitura como "estudo", mormente para elaboração de crítica, diante da efetiva possibilidade de se extrair, das obras, pensamentos morais e culturais bem como valores sociais. Ofensa ao princípio da isonomia não verificada. Precedentes. Reconhecimento do direito à remição de pena pela "leitura" de obras literárias como forma de "estudo". Remição declarada na proporção de quatro dias da pena por cada obra lida, nos termos da Recomendação de no 44/2013 do CNJ. Agravado que efetuou a leitura e apresentação de resenha sobre uma obra literária ("Que enchente me carrega"), contexto em que satisfez os requisitos para a remição de 04 dias.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006268-24.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FATIMO
PEDROSO ORTIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006268-24.2020.8.26.0502.
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Agravado: FATIMO PEDROSO ORTIZ (Dra. Gabriela Mosciaro
Pádua, Defensora Pública).
Decisão: Juíza de Direito Dra. Luciana Netto Rigoni.
Comarca: Campinas.
VOTO no 19.448.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
REMIÇÃO PELA LEITURA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida reforma da r. decisão para que
não seja considerada a leitura de obra
literária para fins de remição de pena, por
ausência de previsão legal e afronta ao
princípio da isonomia. Descabimento
Existência de critério legal para remição
(art. 126, “caput” e §1o, da LEP) que, “per si”,
não impede enquadramento de outras
atividades como “estudo”. Diretriz de
ampliação das espécies de “estudo”
passíveis de ensejar a declaração de
remição consagrada em âmbito nacional
por meio da Recomendação de no 44/2013
do CNJ. Na mesma toada, a Portaria
Conjunta de no 276/2012, editada pela
Corregedoria Geral da Justiça Federal e o
Departamento
Penitenciário
Nacional.
Leitura de obra literária com apresentação
de resenha, observado requisitos mínimos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
3
que não pode ser considerada como mera
atividade recreativa. Inúmeros benefícios
na leitura como “estudo”, mormente para
elaboração de crítica, diante da efetiva
possibilidade de se extrair, das obras,
pensamentos morais e culturais bem como
valores sociais. Ofensa ao princípio da
isonomia não verificada. Precedentes.
Reconhecimento do direito à remição de
pena pela “leitura” de obras literárias como
forma de “estudo”. Remição declarada na
proporção de quatro dias da pena por cada
obra lida, nos termos da Recomendação
de no 44/2013 do CNJ. Agravado que
efetuou a leitura e apresentação de
resenha sobre uma obra literária (“Que
enchente me carrega”), contexto em que
satisfez os requisitos para a remição de 04
dias.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 01/09) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu digno
Promotor de Justiça oficiante, contra a r. decisão
proferida no curso da execução de pena (fls. 10 prolatada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
4
21/05/2020), que houve por bem reconhecer a leitura de obra
literária para fins de remição de pena, baseando-se na
Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e na
Portaria Conjunta no 276/12 do Departamento Penitenciário
Nacional
DEPEN, remindo, assim, 04 (quatro) dias da
pena do agravado.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a reforma da r. decisão, para que não seja
considerada a leitura de obra literária para fins de remição
de pena, por ausência de previsão legal e afronta ao
princípio da isonomia.
Contrarrazões às fls. 36/39 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 41).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 49/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
5
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
De fato, a Lei no 12.433/11, ao alterar o
artigo 126 da Lei de Execução Penal, apenas possibilita a
remição pelo “estudo”, não constando nada de maneira
expressa acerca da “leitura”.
A despeito do silêncio da lei, o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44, de 26
de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à
remição pela leitura.
Igualmente, a Corregedoria Geral da
Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional
editaram a Portaria Conjunta de no 276/2012, manifestando-
se pela possibilidade da remição por leitura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
6
Em uma interpretação extensiva ao artigo
126 da LEP, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de ser viável a concessão da
remição por atividades não expressas na lei, dentre as
quais a leitura, com a finalidade de readaptação e
ressocialização do preso, além de incentivar o bom
comportamento e a disciplina.
Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA
PENA PELA LEITURA. POSSIBILIDADE. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação
pela
via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade.
Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a
eficácia do mandamus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à
liberdade individual do cidadão ameaçada por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
7
ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade
que o seu julgamento requer. 2. Firmou-se nesta
Corte Superior de Justiça entendimento no
sentido de ser viável a concessão da remição
por atividades não expressas na lei, dentre as
quais a leitura, diante de uma interpretação
extensiva in bonam partem do artigo 126 da
Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus não
conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício
para reconhecer a legalidade da remição pela
leitura, com determinação, em consequência, no
sentido de que o Juízo das Execuções Criminais
conceda
ao
paciente
a
referida
benesse,
promovendo o cálculo do número de dias a que
faz jus o reeducando de acordo com os
documentos comprobatórios de tal atividade.”
(STJ - HC no 400999/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em
27/06/2017).
Na mesma linha, o entendimento exarado
por esta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência ministerial
contra decisão que deferiu a remição pela leitura.
Não acolhimento. Benefício validado pela
Corregedoria
Geral
de
Justiça,
em
consonância com a Súmula 341 do STJ e a
Portaria
Conjunta
no
276/2012
do
Departamento
Penitenciário
Nacional.
Constitucionalidade verificada. Precedentes
deste E. TJSP e do C. STJ. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
8
provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7000094-48.2016.8.26.0071; Relator (a):Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bauru -1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data
de Registro: 23/01/2017)
Com efeito, atualmente, ganha força a
interpretação de que as atividades descritas pelo artigo
126 da Lei de Execução Penal como “estudo”, hábeis à
obtenção da remição de parte do tempo de pena,
comportam ampliação para abranger também a leitura.
Nesse trilho, a Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça, orientou os Tribunais do
país com vistas ao estímulo da remição pela leitura, nas
unidades prisionais estaduais e federais, como forma de
atividade complementar, notadamente para os apenados
aos quais não sejam assegurados os direitos ao trabalho,
educação e qualificação profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
9
Destaca-se que benefícios na leitura como
“estudo”, mormente para elaboração de crítica, são
inúmeros, diante da efetiva possibilidade de se extrair, das
obras, pensamentos morais e culturais bem como valores
sociais. Não há de se falar, desse modo, que a “leitura”, tal
como a atestada no presente expediente, seria atividade
meramente recreativa, tampouco que não contribuiria para
adequada ressocialização do penitente e consequente
assimilação dos ditames da terapêutica. Muito menos, com
a devida vênia, de violação ao princípio da isonomia, pois
tanto os presos alfabetizados como os analfabetos podem
usufruir do benefício, na medida de sua aptidão. Os
últimos, tendo primeiramente remido pena pelo ensino
básico, alcançando, em razão deste, conhecimento
suficiente para realizar leituras, poderão, então, também
usufruir
do
benefício
pela
específica
atividade.
A
possibilidade abrange toda a população carcerária, ainda
que para parte dela de forma não imediata, surgindo,
inclusive,
como
incentivo
para
a
eliminação
do
analfabetismo dentro do segmento particular. Daí que há
de se admitir a legalidade da remição pela “leitura” de
obras literárias, quando observados mínimos critérios,
tal como na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006268-24.2020.8.26.0502 -Voto no 19448
10
Destarte, deve-se reconhecer que, na
esteira da r. decisão, o agravado FATIMO efetuou a leitura
e apresentou a resenha sobre uma obra literária (“Que
enchente me carrega”
fls. 22/25) contexto em que satisfez os
requisitos para a remição de 04 (quatro) dias, nos termos
da Portaria Conjunta no 276 do Departamento Penitenciário
Nacional, que estipula a proporção de 04 (quatro) dias para
cada obra lida.
É evidente que tal medida contribui no
processo de reinserção social do apenado, já que agrega
valores ético-morais à sua formação.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR